Tribunal: TCU
Processo: 016.897/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na licitação que teve por objeto contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção predial de caráter preventiva e corretiva de risco e de demanda, de forma contínua, no interesse da Administração, com fornecimento de materiais, peças e componentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Aigle Empreendimentos Ltda. - EPP, em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2020, promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Regional em São Paulo (INSS - GR/SP), tendo por objeto a contratação de serviços de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, de forma contínua, e por demanda no interesse da Administração, com fornecimento de materiais, peças e componentes, para as unidades vinculadas às Gerências Executivas em Guarulhos, São José dos Campos, Taubaté, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos, Campinas, Jundiaí, Osasco, Araçatuba, Bauru, Marilia, Presidente Prudente, Sorocaba, Araraquara, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social - Gerência Regional em São Paulo (INSS - GR/SP) e à representante, destacando que o inteiro teor da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.